Tribunal: TJES
Processo: 0000032-74.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000032-74.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HANNA MAIQUELLY ALVES LUCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000032-74.2022.8.08.0021

APELANTE: HANNA MAIQUELLY ALVES LUCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NERVOSISMO. TIROCÍNIO POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS. ANULAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
“Quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2º, do art. 240, do CPP, consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em “atitude suspeita”. Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP”. (REsp n. 2.069.822/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

2. Caso em que a busca pessoal fora arregimentada no fato de que a denunciada estava em local conhecido pela prática de tráfico de drogas e que, ao visualizar a viatura, demonstrou nervosismo, tentando mudar a direção de caminhada na calçada. Diante de tal contexto, há que se reconhecer a ausência de fundadas razões aptas a validar a busca pessoal, arregimentada, tão somente, no tirocínio policial, circunstância inapta a demonstrar, por si só, justa causa para a abordagem realizada, razão pela qual se afigura ilícita a busca pessoal.

3. Reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, bem como das provas derivadas, é de rigor a absolvição da apelante, ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura se,
por al
, não estiver presa.

4
. Recurso
conhecido e, no mérito, provido para anular as provas obtidas mediante busca pessoal ilícita e, via de consequência, absolver a apelante, em razão da insuficiência probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular as provas obtidas mediante busca pessoal ilícita e, via de consequência, ABSOLVER a apelante, ante a insuficiência probatória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000032-74.2022.8.08.0021

APELANTE: HANNA MAIQUELLY ALVES LUCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HANNA MAIQUELLY ALVES LUCIO
em face da r. Sentença (Id. 6218556, Vol. 01, pp. 69/87), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora jugada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33,

§ 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de

06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da denúncia (Id. 6218556, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 05 de janeiro de 2022, às 20h33m, na Rua B13, Bairro Portal Club, Vitória, durante patrulhamento, Policiais Militares presenciaram o momento em que a denunciada, ao avistar a presença policial, tentou sair do local aparentando estar com pressa, em atitude suspeita. Realizada a abordagem, no interior da bolsa que trazia consigo, foram localizadas 13 (treze) buchas de maconha, 22 (vinte e dois) pinos de cocaína, 18 (dezoito) pedras de crack e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa argui a ilicitude da busca pessoal, sob o argumento de que fora realizada sem fundadas razões, amparada em elementos subjetivos, pugnando pela absolvição.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 6218556, Vol. Apenso, pp. 07/13), Auto de Apreensão (Id. 6218556, Vol. Apenso, p. 33), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 6218556, Vol. Apenso, p. 35) e Laudo Toxicológico definitivo (Id. 6218556, Vol. 01, pp. 53/54) e prova oral.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a denunciada negou a autoria delitiva, dizendo que nada de ilícito foi apreendido consigo e que as drogas encontradas estavam em uma bolsa, do outro lado da rua.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar DAFINIS RAMOS DELFINO declarou que o local em que a acusada foi presa é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, esclarecendo que
a ré se assustou quando visualizou a guarnição
e tentou
muda
r
de calçada e de direção
, acrescentando que todos os materiais apreendidos estavam na posse da acusada, dentro da bolsa que trazia consigo.

Por sua vez, a testemunha Policial Militar LUIZ FLÁVIO TELLES, ouvida em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), disse que costumavam visualizar a acusada no local da abordagem, que é conhecido como ponto de venda de drogas, aduzindo que,
assim que a acusada visualizou a via
tura,
se desesperou, tentando esconder a bolsa que trazia consigo
. Disse ainda que foi realizada a abordagem à acusada e dentro da bolsa foram encontradas as drogas apreendidas, sendo maconha, crack e cocaína.

Ora, a busca pessoal reclama, em termos de
standard
probatório, a presença
“de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” (STJ, RHC nº 158.580/BA, julgado em: 19/04/2022).

À luz de tal panorama, insta salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“q
uanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2º, do art. 240, do CPP, consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em “atitude suspeita
”. Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP”.
(REsp n. 2.069.822/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

No caso vertente, a busca pessoal fora arregimentada no fato de que a denunciada estava em local conhecido pela prática de tráfico de drogas e que, ao visualizar a viatura,
demonstrou nervosismo
, tentando mudar a direção de caminhada na calçada.

Diante de tal contexto,
há que se reconhecer a ausência de fundadas razões
aptas a validar a
busca pessoal, arregimentada, tão somente, no tirocínio policial, razão pela qual se afigura ilícita a busca pessoal realizada
.

Sobre o tema, confira-se o entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, e, nos termos do art. 240, § 2.º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que não se verificou no caso concreto.

2.
Na hipótese, a busca pessoal realizada pelos policiais militares está apoiada apenas no fato de que o Agravado estava em local conhecido pela prática de tráfico de drogas e demonstrou nervosismo com a aproximação da guarnição, não havendo elementos indiciários suficientes do cometimento de delitos, ainda que permanentes, que justifiquem a abordagem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 872.723/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL. APARENTE NERVOSISMO OBSERVADO PELOS AGENTES POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. In casu,
a busca pessoal decorreu de mera impressão subjetiva dos agentes, que teriam notado nervosismo no paciente e no corréu quando avistaram a guarnição policial, circunstância inapta a demonstrar justa causa para a abordagem realizada
.

3. Destaca-se que
"a alegação policial de estar o agente em 'atitude suspeita' não autoriza a busca pessoal, em razão de ser lastreada tão somente no tirocínio dos agentes e não ser averiguável judicialmente, redundando em arbítrio não raro com viés racial e classista" (AgRg no HC n. 735.572/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/6/2022).

4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade probatória e, por conseguinte, absolver o paciente da imputação trazida na denúncia (art. 386, II e VII, do CPP), determinando sua soltura imediata, se encarcerado e se por outro motivo não estiver preso, com extensão dos efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

(HC n. 877.956/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Frente a tais considerações, há que se reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, bem como das provas derivadas, para
ABSOLVER
a apelante das imputações contidas na peça exordial, ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARA
anular as provas obtidas
mediante busca pessoal ilícita

e, via de consequência, ABSOLV
ER

a
apelante, em razão da
insuficiência probatória
.

É como voto.

Caso seja este o entendimento esposado por esta e. Segunda Câmara Criminal, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor da apelante se,
por al,
não estiver presa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)